Tribunal: TJDFT
Processo: 0733615-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em regra, sem que se faculte a manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
2. Ademais, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, sequer houve contestação administrativa do débito junto ao banco agravado. A parte agravante apresenta matérias jornalísticas noticiando golpes de pirâmide financeira, mas não esclarece se os atos foram praticados pelas agravadas, tampouco se figura como vítima em eventuais inquéritos policiais instaurados.
3. Convém registrar que a própria parte agravante reconhece que, apesar de ter firmado o contrato em janeiro de 2021, ao longo de todo o ano de 2021 recebeu a devolução mensal da quantia referente ao empréstimo contratado. Portanto, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.